Tribunal: STF
Processo: Rcl 82465
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Porto Alegre/RS em face de decisões monocráticas proferidas por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nos autos do Processo nº 5162908-35.2025.8.21.7000.



    Extrai-se da inicial o seguinte contexto fático:



    “A presente Reclamação Constitucional tem origem na Ação Civil Pública Cível nº 5152415-44.2025.8.21.0001, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul em face do Município de Porto Alegre, que tramita perante o 2º Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. 



    O objeto da referida Ação Civil Pública reside na extensão de benefício tarifário com a suspensão da exigibilidade de comprovação de domicílio no Município de Porto Alegre (art. 10, inciso IV, da Lei Municipal nº 12.944/21). O referido dispositivo legal estabelece como requisito para a concessão da gratuidade no transporte público municipal para pessoas com deficiência a comprovação de domicílio no Município de Porto Alegre. 



    Em sede de cognição sumária, a Douta Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Defensoria Pública, determinando a suspensão da exigibilidade da comprovação de domicílio no Município de Porto Alegre (ou seja, afastou a incidência do art. 10, inciso IV, da Lei Municipal nº 12.944/21). Em face da citada decisão o Município de Porto Alegre interpôs Agravo de Instrumento (5162908-35.2025.8.21.7000) perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, buscando a reforma da decisão liminar. 



    Ocorre que o Desembargador Marcelo Bandeira Pereira proferiu decisão monocrática (Evento 9 do processo nº 5162908-35.2025.8.21.7000), negando a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Porto Alegre. 



    Em apertada síntese, o Desembargador Relator entendeu que a exigência de domicílio no Município de Porto Alegre como condição para o reconhecimento da gratuidade no transporte coletivo local configura, em cognição sumária, restrição desarrazoada e desproporcional. Afirmou, ainda, que ‘a Lei Municipal nº 12.944/21, ao criar distinção entre as pessoas com deficiência hipossuficientes com base no local de domicílio, aparentemente viola o direito constitucional à igualdade, uma vez que o fator de discriminação eleito em princípio não se justifica’ (grifei). 



    Contra a referida decisão monocrática, o Município de Porto Alegre interpôs Pedido de Reconsideração (Evento 14 do processo nº 5162908-35.2025.8.21.7000), reiterando os argumentos já expendidos no Agravo de Instrumento, buscando a reforma da decisão agravada, ressaltando que o afastamento da incidência do dispositivo legal violaria a Súmula Vinculante n° 10 do Supremo Tribunal Federal, por ausência de observância da cláusula de reserva do plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal. 



    Contudo, o i. Desembargador Relator proferiu nova decisão monocrática (Evento 17 do processo nº 5162908-35.2025.8.21.7000), negando provimento ao Pedido de Reconsideração, mantendo integralmente a decisão agravada. 



    Nesta última decisão, o Desembargador Relator consignou que a decisão agravada não declarou a inconstitucionalidade do dispositivo legal, apenas afastou suspendeu sua exigibilidade.” (eDOC. 1, p. 2-3)



    A parte reclamante alega que o ato questionado, ao deixar de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo a suspensão da exigibilidade de comprovação de domicílio no Município de Porto Alegre/RS para a concessão de gratuidade no transporte público a pessoas com deficiência, transgrediu a Súmula Vinculante 10/SFT.



    Requer a procedência do pedido, para cassar o ato reclamado.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso em apreço, a parte reclamante argumenta que o Desembargador Relator do agravo de instrumento no TJRS, ao deixar de conceder efeito efeito suspensivo e ao negar a reconsideração postulada, teria inobservado o art. 10, IV, da Lei municipal 12.944/2021.



    Alega, assim, que a norma teve seu conteúdo esvaziado, com base na Constituição Federal, sem que tenha sido observada a cláusula de reserva de plenário. Diante disso, sustenta o descumprimento do disposto na Súmula Vinculante 10/STF, cuja redação é a seguinte:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Pois bem.



    Observe-se que a referida súmula vinculante tem sua aplicação direcionada aos casos em que órgão fracionário de Tribunal, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de norma jurídica, afasta sua aplicação, no todo ou em parte, sem a devida observância da denominada “cláusula de reserva de plenário” (CF, art. 97). 



    Com efeito, aplica-se a regra da reserva de plenário aos tribunais que, ao declararem a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, somente estão autorizados a fazê-lo pelo voto da maioria absoluta dos membros integrantes da Corte, reunidos em sessão plenária ou, onde houver, no respectivo órgão especial.



    Nada obstante, esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que o deferimento ou indeferimento de tutelas provisórias, no âmbito dos Tribunais, por estarem fundados em juízo de verossimilhança ou mera plausibilidade jurídica, “não veiculam qualquer juízo conclusivo de constitucionalidade”, o que afasta a incidência do art. 97 do texto constitucional (Rcl 21.010-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 18.8.2015). Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. 



    2. Decisão proferida em sede cautelar: desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República.” (Rcl 10.864-AgR/AP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 24.3.2011, DJe 13.4.2011)



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. Decisão cautelar. Ausência de violação da Súmula Vinculante nº 10. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos. 



    3. Decisão reclamada proferida em sede de decisão cautelar, a qual não tem o condão de declarar a inconstitucionalidade de norma, inserido-se a atuação monocrática do relator no poder geral de cautela inerente ao ato de julgar. Ausência de violação da Súmula Vinculante nº 10. 



    4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 15.220-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 19.6.2013, DJe 30.9.2013)



    Nesses termos, tendo em vista que a decisão ora reclamada não foi exarada em sede de juízo exauriente, não verifico, na espécie, violação à Súmula Vinculante 10/STF.



    Por fim, é pacífico o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 



    2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 



    3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.941-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 



    2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa.” (Rcl 56.959-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente